Tribunal: STF
Processo: HC 262843
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO, DANO QUALIFICADO, SEQUESTRO, ROUBO QUALIFICADO, QUADRILHA E DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. ARTIGOS 157, § 3º, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, 148, § 2º, 157, § 2º, I E II, 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho pelo paciente, sem a devida instrução da inicial, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 768.174.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 107 (cento e sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º (por duas vezes); 163, parágrafo único, III, (por dez vezes); 148, § 2º, (por quinze) vezes; 157, § 2º, I e II, (por sete vezes); 288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 15 da Lei nº 10.826/2003.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 



    A defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    No presente mandamus, argumenta que “a condenação imposta ao paciente foi baseada unicamente no reconhecimento fotográfico que nem sequer foi confirmado judicialmente”. Alega que “a sentença, bem como o acórdão do julgamento da apelação criminal violaram de forma expressa o princípio constitucional da inocência”. Informa que “[foi] absolvido de todas as acusações nos autos 0030723420078140028, cujos fatos foram utilizados como prova”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Respeitosamente venho perante essa Suprema Corte em busca de justiça”



    É o relatório, DECIDO. 



    Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica ao habeas corpus nº 245.519, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com os seguintes fundamentos: “ausência de julgamento colegiado na instância precedente”; “a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente no reconhecimento realizado em sede de inquérito policial”; “inviabilidade do exame da tese acerca da nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, mercê do indissociável exame do conjunto fático-probatório”; “o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória”; e “insuscetibilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou de revisão criminal”. 



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 768.174.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 245.519, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente